Tribunal: TJES
Processo: 5016288-97.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016288-97.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIVANIA BRITO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5016288-97.2023.8.08.0012
EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
EMBARGADA:
LUCIVANIA BRITO DE OLIVEIRA
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face do acórdão proferido por esta 5.ª Turma Recursal, com intuito de sanar omissão e erro material constantes do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Após detida análise dos autos, verifico que os aclaratórios merecem parcial acolhimento, pois de fato há erro material constante do acórdão, uma vez que em seu dispositivo constou a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, quando, na verdade, a referida determinação foi imposta em face da recorrida, ora embargante.

E, uma vez constatado o erro material, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos, a fim de sanar o vício apontado.

No que se refere à omissão alegada, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa. O referido recurso, de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, só pode ser interposto para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material, apresentando-se vedado o reexame da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

O embargante, caso prossiga na intenção de reforma do aresto, deverá fazê-lo mediante manejo do recurso cabível e adequado para a instância judiciária competente.

Por fim, quanto ao pedido manejado no id. 12984482, trata-se de demanda afeta à execução do julgado, que depende do seu trânsito em julgado, e deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Por tais motivos, CONHEÇO dos Embargos, DANDO-LHES parcial provimento.

Dado o efeito infringente do presente recurso, onde se lê:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e determinar a troca do padrão de energia para bifásico. CONDENAR o recorrente ao pagamento do montante de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir da data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$5.000,00, pelo descumprimento da liminar, a título de danos materiais com juros e correção monetária consoante Súmula 54 do STJ. Sem custas processuais e honorários advocatícios ante o PROVIMENTO do recurso.

Leia-se:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e determinar a troca do padrão de energia para bifásico. CONDENAR a requerida/recorrida ao pagamento do montante de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir da data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$5.000,00, pelo descumprimento da liminar, a título de danos materiais com juros e correção monetária consoante Súmula 54 do STJ. Sem custas processuais e honorários advocatícios ante o PROVIMENTO do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)